Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, há erro material ao afirmar no relatório a ausência de contrarrazões. 2.1. Devem ser analisadas as contrarrazões, sem efeitos modificativos.
3. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.